Tribunal: TJPA
Processo: 0810542-88.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810542-88.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARILENE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0810542-88.2022.8.14.0040

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMBARGADO:
MARILENE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial devolvida com a informação “não procurado”. Ausência de vício no julgado. Inaplicabilidade do tema 1132 do stj. Pretensão de rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaucard S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de primeiro grau e indeferiu pedido liminar de busca e apreensão por ausência de notificação válida para constituição em mora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, quanto à validade da notificação extrajudicial devolvida com a informação “não procurado”, à luz do Tema 1132 do STJ e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, assentando que tal fato impede a constituição válida em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

5.

A tese firmada no Tema 1132 do STJ — segundo a qual é suficiente o envio de notificação ao endereço constante no contrato, dispensando-se a prova de recebimento pelo devedor — não se aplica aos casos em que a correspondência não é entregue, como ocorre nas hipóteses de devolução com o motivo “não procurado”.

6.

Inexiste omissão no acórdão quanto à fundamentação legal e jurisprudencial aplicada ao caso, sendo incabível a pretensão de reanálise do mérito por meio de embargos de declaração, mormente quando ausentes os vícios autorizadores de sua interposição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A devolução do Aviso de Recebimento com a informação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor, inviabilizando a propositura da ação de busca e apreensão. 2. A interpretação do Tema 1132 do STJ não abrange situações em que não há entrega da notificação no endereço indicado no contrato. 3. A ausência de vícios formais na decisão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento de matéria já enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 1.022; Código Civil, art. 397; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.08.2023 (Tema 1132);
STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 21462427) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 21260582 - Pág. 1):

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMOU SENTENÇA DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº. 1132. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA QUANDO NÃO HÁ EFETIVA ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e que está em desacordo com o recente Tema 1132 do STJ.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“(...) e o provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja concedida a liminar perseguida na ação de busca e apreensão, com o seu regular prosseguimento na origem.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025